Tribunal: TJSP
Processo: 1003420-59.2018.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA
– Consumidor – Contrato de financiamento de veículo celebrado por terceiro– Autor que desconhece a origem do débito – Dever de a instituição financeira zelar pela segurança das transações – Fortuito interno - Súmula 479 do C. STJ – Débito exigível – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes – Ré que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA
– Consumidor – Contrato de financiamento de veículo celebrado por terceiro– Autor que desconhece a origem do débito – Dever de a instituição financeira zelar pela segurança das transações – Fortuito interno - Súmula 479 do C. STJ – Débito exigível – Impossibilidade:

– É dever da instituição financeira zelar pela segurança das transações de seus clientes – Ré que não se desincumbiu do ônus de afastar as alegações do autor, conforme art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Origem do débito não comprovada – Falha na prestação de serviço.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório.

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, deve-se reduzir o valor arbitrado a tal título.

JUROS MORATÓRIOS
– Incidência – Termo inicial – Relação extracontratual – Evento danoso- Inteligência da Sumula 54 do STJ:

– O termo inicial para incidência dos juros de mora é a partir do evento danoso quando se trata de relação extracontratual, à luz da Súmula 54 do STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1003420-59.2018.8.26.0650 Valinhos- Voto 20.813
Registro: 2020.0000786496
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003420-59.2018.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado MARCOS
ANTONIO MARQUES GAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1003420-59.2018.8.26.0650 Valinhos- Voto 20.813
-- voto n. 20.813--
Apelação Cível n. 1003420-59.2018.8.26.0650
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Apelado: Marcos Antônio Marques Gama
Comarca: Valinhos
Juiz de Direito sentenciante: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale
Sentença disponibilizada em 02/06/2020
AÇÃO DECLARATÓRIA
Consumidor Contrato de financiamento de veículo celebrado
por terceiro Autor que desconhece a origem do débito Dever de
a instituição financeira zelar pela segurança das transações
Fortuito interno - Súmula 479 do C. STJ Débito exigível
Impossibilidade:
É dever da instituição financeira zelar pela segurança das
transações de seus clientes Ré que não se desincumbiu do ônus
de afastar as alegações do autor, conforme art. 373, inciso II, do
Código de Processo Civil Origem do débito não comprovada
Falha na prestação de serviço.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito

Enriquecimento indevido da parte prejudicada Impossibilidade
Razoabilidade do quantum indenizatório.
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade
sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da
parte prejudicada.
Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, deve-se

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1003420-59.2018.8.26.0650 Valinhos- Voto 20.813
reduzir o valor arbitrado a tal título.
JUROS MORATÓRIOS
Incidência Termo inicial Relação extracontratual Evento
danoso- Inteligência da Sumula 54 do STJ:
O termo inicial para incidência dos juros de mora é a partir do
evento danoso quando se trata de relação extracontratual, à luz da
Súmula 54 do STJ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 206/210, que JULGOU PROCEDENTE o pedido
formulado por MARCOS ANTONIO MARQUES GAMA contra AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, para declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como a
inexigibilidade de todo e qualquer débito, especialmente aquele levado a
registro perante os órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$
76.947,00, datado de 20/03/0218; além de condenar a ré ao pagamento
de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.900,00, com correção
monetária e juros legais de mora, a partir do arbitramento. Em virtude da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor da
condenação.

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1003420-59.2018.8.26.0650 Valinhos- Voto 20.813
Dessa respeitável sentença, apela a ré (fls.
215/231), sustentando a inexistência de responsabilidade civil, em virtude
de exercício regular de direito, já que pautado em débito inadimplido pelo
autor, o que ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Aduz a ausência de amparo jurídico para sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mormente se
considerado que os fatos narrados não ultrapassaram a esfera dos meros
aborrecimentos.
Subsidiariamente, postulou pela redução do
“quantum” indenizatório arbitrado, pois excessivo, cabendo a observância
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Foi
postulada
a
concessão
de
efeito
suspensivo ao recurso de apelação.
O recurso é tempestivo e bem preparado (fls.
233), ficando recebido, nesta oportunidade, apenas no efeito devolutivo,
em razão do disposto no art. 1.012, § 1o, inciso V, e pela ausência dos
pressupostos do art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo
Civil.

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1003420-59.2018.8.26.0650 Valinhos- Voto 20.813
O autor contra-arrazoou a fls. 275/289,
postulando a manutenção da r. sentença, por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
I. Trata-se de ação declaratória cumulada
com indenização por danos morais ajuizada por MARCOS ANTONIO
MARQUES GAMA contra AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A, em que afirma ter sido surpreendido pela cobrança
de parcela de contrato de financiamento de veículo, supostamente firmado
com a ré, no município de Dracena/SP. Não obstante tenha comunicado à
instituição bancária a existência de fraude, teve seu nome inserido no rol
dos órgãos de proteção ao crédito, pelo débito de R$ 76.947,00 (para
julho/2018), o que importou a impossibilidade de obtenção de
empréstimo.
Sustenta que o veículo (Lancer GT 2.0 16V
160CV Auto, placas JJC3355), objeto do contrato fraudulento, sem pacto
adjeto de alienação fiduciária em garantia, encontra-se financiado, desde
2017, para moradora de Brasília-DF,, onde o veículo também encontra-se
registrado perante o órgão de trânsito, circunstâncias que corroboram a
ocorrência de fraude.
Aduz a caracterização de danos morais, em

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1003420-59.2018.8.26.0650 Valinhos- Voto 20.813
virtude da inclusão indevida de restrição de crédito em seu nome, o que
lhe impediu a obtenção de financiamento para aquisição de veículo, que
seria utilizado em sociedade empresária da qual é sócio.
A tutela de urgência foi deferida (fls. 39/40).
Após a apresentação de defesa e réplica, foi
designada audiência de instrução e julgamento para oitiva das
testemunhas arroladas pelo autor.
Proferida sentença de procedência.
Desta r. sentença, foi interposto o recurso de
apelação ora em exame.
II. Pelo que consta dos autos, incontroverso
que o autor teve seu nome inserido, pela ré, nos órgãos de proteção ao
crédito, como se lhe devesse a quantia de R$ 76.947,00, relativa ao
contrato de financiamento n. 00020028097798, vencido em 20/03/2018
(fls. 21), que afirma desconhecer.
A ré justifica sua conduta no exercício
regular de direito, pautado na celebração de contrato de financiamento
entre as partes para aquisição do veículo Mitsubishi Lancer GT 2.0 16V
160 CV AUT, 2013/2014, placas JJC3355; contudo nada juntou a

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1003420-59.2018.8.26.0650 Valinhos- Voto 20.813
respeito.
Pois bem. Diante do acervo probatório
coligido aos autos, não há como concluir pela efetiva contratação por parte
do autor, a tornar indevida a inscrição de débito em seu nome junto aos
órgãos de proteção ao crédito.
De fato, a prova da suposta relação jurídica
encontra-se restrita ao documento a fls. 12, obtido pelo próprio
consumidor em diligência junto à instituição financiadora, no qual
constam notáveis divergências quanto ao domicílio e assinatura (em
comparação, respectivamente, ao declarado na petição inicial e àquela
constante da procuração a fls. 12).
Ademais, o veículo, que constitui objeto do
financiamento, encontra-se registrado junto ao órgão de trânsito do
Distrito Federal, em nome de terceiro (fls. 34), que ali também reside,
constando gravame financeiro em benefício da apelante, a corroborar a
alegação de fraude.
O ônus de comprovar a legitimidade da
negativação era do réu, que não se desincumbiu bem de seu papel, a
tornar devida a inscrição nos cadastros de inadimplentes. Tal ônus
encontra respaldo no quanto disposto no artigo 373, inciso II, do Código

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1003420-59.2018.8.26.0650 Valinhos- Voto 20.813
de Processo Civil: “o ônus da prova cabe ao réu quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor”.
Assim,
não
demonstrado
que
o
autor
celebrou o negócio jurídico, resta evidente a falha no sistema de segurança
da instituição financeira, lembrando-se que aqui se trata de
responsabilidade objetiva.
Nesse sentido, e ainda que a culpa tenha sido
de terceiro, ou seja, que este tenha os dados do autor para realizar as
contratações, isso não afastaria a responsabilidade objetiva da instituição
financeira pelos danos causados no âmbito de suas operações bancárias.
Entendimento esse pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
com a edição da Súmula 479: “As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e
delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
Desta forma, era mesmo devida a declaração
da inexigibilidade do débito contestado, cuja origem não restou
devidamente comprovada, pelo que a r. sentença deve ser mantida neste
aspecto.
Diante da situação exposta, é fato que o
apontamento do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito foi
mesmo abusivo. A jurisprudência é firme no sentido de que, em regra, o

9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1003420-59.2018.8.26.0650 Valinhos- Voto 20.813
mero apontamento indevido do nome do consumidor é suficiente para a
configuração do prejuízo, independentemente de outras provas, uma vez
que caracterizado pela ofensa íntima, à vista da proteção constitucional
conferida ao direito à honra e à imagem. A mesma lógica se aplica à
manutenção indevida do nome do consumidor em tais cadastros.
Confira-se, a esse propósito, o V. Aresto do
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CONTRA
A
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM
ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESSUPOSTOS DA
REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DANO PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. SÚMULA 7/STJ.
1. [...]
2. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, a
inscrição indevida do nome consumidor em órgão de restrição ao
crédito caracteriza, por si só, o dano moral, cuja ocorrência
prescinde de comprovação, uma vez que decorre do próprio fato,
operando-se in re ipsa.
3. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título
de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente
nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou
exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que
não se evidencia no presente caso. Desse modo, não se mostra
desproporcional a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a
título de reparação moral em favor do ora agravado, em virtude
dos danos sofridos pela inscrição indevida em órgão de proteção

10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1003420-59.2018.8.26.0650 Valinhos- Voto 20.813
ao crédito, motivo pelo qual não se justifica a excepcional
intervenção desta Corte no presente feito, como bem consignado
na decisão agravada.
4. Ademais, a revisão do julgado, conforme pretendido, encontra
óbice na Súmula 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de
matéria fático-probatória.
5. Agravo regimental a que se nega provimento 1.
Desse modo, é patente a configuração do
dano moral indenizável, uma vez que o nome do autor foi indevidamente
incluído no rol de inadimplentes, o que lhe gerou prejuízos. Bem por isso,
é de rigor seja mantida a r. sentença, nesse tocante.
Apreciada a questão do direito à indenização
por dano moral, passa-se a verificar a sua quantificação, pleito subsidiário
do recurso da ré.
Fato é que o montante da indenização deve
observar os limites da razoabilidade. A ação indenizatória não pode servir
para o enriquecimento do ofendido e tampouco deve ser fixada em valor
ínfimo, devendo servir como forma de repreensão ao ofensor, de modo que
não mais repita tal prática e prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado,
quando da fixação da indenização, agir com ponderação e equilíbrio
adequados, uma vez que o seu valor se apura por arbitramento judicial.
1 AGRG no Ag n° 1192721/SP
Agravo Regimental no Agravo de Instrumento n°
2009/0097330-0 Relator Ministro Raul Araújo 4a Turma do Superior Tribunal de
Justiça j. 7/12/2010 DJE 16/12/2010.

11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1003420-59.2018.8.26.0650 Valinhos- Voto 20.813
Contudo, nada foi trazido aos autos que
justifique o arbitramento de indenização no elevado valor de R$
20.900,00.
Embora
o
autor
tenha
alegado
a
impossibilidade de obtenção de financiamento de veículo para a sociedade
que integra, nenhum indício de prova foi juntado a respeito. Vale dizer, a
mera aquisição do veículo, após a obtenção da liminar, não comprova que
as negociações tenham se iniciado anteriormente ou mesmo que tenham
sido obstadas exclusivamente pelo indigitado apontamento, mormente
porque a contratação se deu em nome da pessoa jurídica (fls. 140/149).
Neste sentido, sem a presença de elemento
indiciário da alegação, não há como admitir o valor probatório pretendido
aos depoimentos prestados pelos funcionários Cirlene e Ederlei.
Assim, o valor fixado na sentença mostra-se
além do que seria adequado à necessária compensação dos prejuízos
experimentados, cabendo ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais),
que se mostra mais adequado ao caso concreto, sem ter o condão de
acarretar o enriquecimento ilícito de quem quer que seja e compensando
dignamente o ofendido.
No que toca à fixação do termo inicial para o

12

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
DECIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO
Apelação n. 1003420-59.2018.8.26.0650 Valinhos- Voto 20.813
cômputo dos juros, por se tratar de relação extracontratual, uma vez que
a existência da contratação entre as partes não restou comprovada nos
autos, a sentença merece reparo para fazer constar que os juros passem a
incidir a partir do evento danoso, ou seja, a data da negativação,
aplicando-se o quanto disposto pela Súmula 54 do C. Superior Tribunal
de Justiça2.
III. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso de apelação da ré, a fim de reduzir o
valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$
10.000,00, com correção monetária, pela tabela prática do Tribunal de
Justiça, desde o arbitramento (Súmula 362 do C. Superior Tribunal de
Justiça), e com juros legais de mora, desde o evento danoso.
Em virtude da sucumbência, arcará a
apelante com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, no importe de 15% sobre o valor atualizado da causa,
conforme previsão do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
2 Sumula 54 STJ: Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.